Tribunal: TCU
Processo: 004.947/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial referente à inexecução parcial e abandono das obras de construção de sistema de esgotamento sanitário previsto em termo de compromisso firmado perante a Funasa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada em face da inexecução parcial, abandono e consequente inutilidade absoluta das obras de construção do sistema de esgotamento sanitário estabelecido no Termo de Compromisso TC/PAC-0609/2011 (Siafi 668723), firmado pela Prefeitura Municipal de Santana do Matos/RN perante a Fundação Nacional de Saúde (Funasa); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do Município de Santana do Matos/RN, dando-lhe quitação, na forma dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Lardjane Ciríaco de Araújo Macedo, Alessandro Leão Ribeiro e Alfa Construções e Serviços Ltda. - ME, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992; 9.3. condenar os responsáveis a seguir identificados, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, a pagarem os valores relacionados como débitos, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até o dia do efetivo pagamento, com abatimento das quantias indicadas como créditos, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprovem perante este Tribunal o recolhimento do montante aos cofres do Tesouro Nacional: 9.3.1. responsável individualmente - Lardjane Ciríaco de Araújo Macedo: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) Tipo 16/1/2012 966.257,12 Débito 18/10/2012 724.692,84 Débito 27/12/2012 724.692,83 Débito 25/4/2013 3.351,63 Crédito 10/6/2013 51.075,03 Crédito 30/8/2013 36.824,12 Crédito 11/3/2014 174.037,00 Crédito 9/7/2014 30.271,76 Crédito 29/10/2014 28.353,47 Crédito 24/2/2015 15.790,91 Crédito 22/6/2020 146.890,58 Crédito 9.3.2. responsáveis solidariamente - Lardjane Ciríaco de Araújo Macedo e Alfa Construções e Serviços Ltda. - ME: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) Tipo 25/4/2013 3.351,63 Débito 10/6/2013 51.075,03 Débito 30/8/2013 36.824,12 Débito 11/3/2014 174.037,00 Débito 9/7/2014 30.271,76 Débito 29/10/2014 28.353,47 Débito 24/2/2015 15.790,91 Débito 9.3.3. responsáveis solidariamente - Alessandro Leão Ribeiro e Alfa Construções e Serviços Ltda. - ME: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) Tipo 28/12/2012 175.527,12 Débito 14/3/2013 48.666,38 Débito 25/4/2013 69.696,32 Débito 9.4. aplicar, individualmente, a Lardjane Ciríaco de Araújo Macedo, Alessandro Leão Ribeiro e Alfa Construções e Serviços Ltda. - ME a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos respectivos valores de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias da notificação, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprovem perante este Tribunal o recolhimento da correspondente quantia aos cofres do Tesouro Nacional, a qual deverá ser atualizada monetariamente a partir da data do presente acórdão, se paga após o vencimento; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, observada a forma do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.7. determinar à Funasa que, juntamente com a Prefeitura de Santana do Matos/RN e o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, avalie a possibilidade de solução para que seja concluído e colocado em funcionamento o sistema de esgotamento sanitário objetivado pelo Termo de Compromisso TC/PAC-0609/2011, informando este Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, sobre as providências adotadas; 9.8. enviar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, para as medidas que entender cabíveis, bem como à Funasa, à Prefeitura Municipal de Santana do Matos/RN e ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte, para ciência.